Tribunal: TJDFT
Processo: 0759535-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165A DO CTB. RECUSA A TESTE DO ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL OBSERVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo DER/DF contra sentença que julgou procedente a ação anulatória proposta pelo autor para anular o Auto de Infração de Trânsito no YE02230937, lavrado por infração ao art. 165A do CTB (recusa a teste/exame que permita certificar influência de álcool).
2. Em razões recursais, o DER/DF sustenta, em síntese: (a) a infração do art. 165A é autônoma e se consuma pela mera recusa, não se exigindo prova de embriaguez; (b) o AIT atende aos requisitos dos arts. 280 e 281 do CTB (identificação do condutor, tipificação, local/data/hora); (c) o etilômetro Alcolizer LE5 no 22001643 estava regularmente verificado pelo INMETRO à época. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Sem contrarrazões.
4. No caso, discute-se a validade do AIT no YE02230937 por infração ao art. 165A do CTB (recusa), em cenário no qual: (a) o auto consigna oferta do etilômetro Alcolizer LE5 no 22001643 e a recusa do condutor, com observação de “odor etílico”; (b) há certificado do INMETRO de verificação do equipamento válido no período em que ocorreu a abordagem do condutor; e (c) o juízo de origem entendeu haver vícios de abordagem e insuficiência de elementos.
5. O Auto de infração atende às exigências do art. 280 do CTB: tipificação (165A), local/data/hora (DF004, km 10, 03/11/2023, 23h32), identificação do veículo e do condutor, órgão e agente autuador, além de observações do evento (“odor etílico”, oferta do etilômetro LE5 no 22001643). A autoridade de trânsito julgou a consistência na via administrativa nos termos do art. 281 do CTB. Não se vislumbra, assim, irregularidade formal ensejadora de nulidade.
6. No tocante ao instrumento ofertado, há Certificado de Verificação INMETRO do Alcolizer LE5 no 22001643 (verificação em 19/05/2023; validade até 18/05/2024), abrangendo a data dos fatos (03/11/2023), conforme ID 81794684, pág. 32. Assim, inexiste vício quanto à idoneidade metrológica do equipamento colocado à disposição do condutor.
7. A infração do art. 165-A é autônoma e se consuma com a mera recusa do condutor a submeter-se a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento destinado à verificação da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Não se confunde com o art. 165 (dirigir sob influência), que demanda constatação da alteração psicomotora. Exigir, para a recusa, a prévia certificação de dois sinais clínicos (como se fosse caso do art. 165) desvirtua a natureza da conduta prevista no art. 165A e esvazia sua eficácia preventiva. Nesse sentido: Acórdão 2066035, 0781232-36.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.
8. É certo que a Resolução CONTRAN no 432/2013 prevê, na ausência de teste, a possibilidade de aferição da alteração da capacidade psicomotora por outros meios. Todavia, no tipo do art. 165A, a Administração não está obrigada a demonstrar embriaguez nem a alteração psicomotora, basta comprovar que houve oferta regular do procedimento e recusa do condutor, como se deu no caso concreto (oferta do LE5 no 22001643 — equipamento verificado — e recusa registrada). A referência a “odor etílico” nas observações não invalida a autuação; ao contrário, reforça o contexto fático da abordagem, embora não seja requisito para a configuração da recusa.
9. A sentença apontou irregularidade por suposta “triagem preliminar” com dispositivo passivo e por contexto intimidatório. Nos autos, não se verifica prova robusta de coação ou de que a eventual triagem tenha maculado a liberdade da vontade do condutor a ponto de invalidar o ato administrativo.
10. A presunção de legitimidade/veracidade do AIT não foi elidida por prova em sentido contrário. Além disso, o exame clínico/laboratorial posterior negativo, realizado por iniciativa do autor (ID 81794684, pág. 19), não afasta a tipicidade da recusa, por se tratar de infração de mera conduta e instantânea, consumada no momento da oferta e da negativa.
11. Desse modo, observada a regularidade formal do AIT (arts. 280/281 do CTB); a idoneidade do equipamento ofertado (INMETRO); e a inexistência de prova segura de coação/vício apto a invalidar o ato, conclui-se não haver fundamentos para anulação do AIT YE02230937.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada julgar improcedente o pedido inicial, mantendo o Auto de Infração de Trânsito no YE02230937 e todas as penalidades dele decorrentes.
13. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.